Tribunal: TJSP
Processo: 0012337-97.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Recurso que não comporta conhecimento quanto à determinação do exame criminológico, decorrente de decisão outra que não a ora atacada – Pleito de progressão ao regime semiaberto ao argumento de satisfação dos requisitos – Impossibilidade – Exame criminológico – A despeito da conclusão aparentemente favorável, vislumbram-se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Recurso que não comporta conhecimento quanto à determinação do exame criminológico, decorrente de decisão outra que não a ora atacada – Pleito de progressão ao regime semiaberto ao argumento de satisfação dos requisitos – Impossibilidade – Exame criminológico – A despeito da conclusão aparentemente favorável, vislumbram-se apontamentos negativos no exame criminológico, revelando, em conjunto com o fato de o réu ter sido condenado pela prática de graves crimes, que a progressão de regime, por ora, mostra-se prematura – Ademais, o julgador não se vê adstrito à conclusão de exame criminológico – Inteligência do art. 182 do CPP – Patente insatisfação do requisito subjetivo – Eventual dúvida, ademais, que aproveitaria à sociedade. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012337-97.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULIO
CESAR DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Cnheceram parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negaram
provimento. V.U
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012337-97.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
n.o
0012337-
97.2020.8.26.0041
Comarca da Capital
Agravante: Júlio César da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Paulo Eduardo de Almeida Sorci
Voto n.o 35092
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL
Recurso que não comporta
conhecimento
quanto
à
determinação
do
exame
criminológico, decorrente de decisão outra que não a ora
atacada Pleito de progressão ao regime semiaberto ao
argumento de satisfação dos requisitos Impossibilidade
Exame
criminológico

A
despeito
da
conclusão
aparentemente favorável, vislumbram-se apontamentos
negativos no exame criminológico, revelando, em conjunto
com o fato de o réu ter sido condenado pela prática de
graves crimes, que a progressão de regime, por ora, mostra-
se prematura Ademais, o julgador não se vê adstrito à
conclusão de exame criminológico
Inteligência do art.
182 do CPP Patente insatisfação do requisito subjetivo
Eventual dúvida, ademais, que aproveitaria à sociedade.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Júlio César da Silva contra decisão que
indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto,
ante o não preenchimento do requisito subjetivo (fls.
44/45).
Sustenta
o
agravante,
de
início,
a
imprestabilidade do exame criminológico, porque não
precedido de avaliação no início do resgate da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012337-97.2020.8.26.0041 -Voto no
3
Ademais, insiste na satisfação dos requisitos para a
requerida
progressão
de
regime,
inclusive
com
apontamentos favoráveis na indigitada perícia (fls.
09/12).
Apresentadas contrarrazões (fls. 49/51), a
decisão foi mantida (fls. 52) e a Douta Procuradora de
Justiça
Vania Ferrari Tropia Padilla opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 60/63).
É o relatório.
O recurso é parcialmente cognoscível e, nesta
parte, não comporta provimento, nos termos doravante
alinhavados.
No que diz respeito à determinação do exame
criminológico, cuida-se de ordem emanada de outra
decisão, que não se confunde com o indeferimento da
progressão de regime aqui hostilizado.
Aquele decisum deveria ter sido atacado por
recurso contra ele especificamente dirigido, sendo
impossível que agora se teça qualquer consideração
sobre o seu acerto.
Por esta razão, não se conhece do agravo
nesse específico ponto.
Quanto ao mais, o sentenciado não fazia
mesmo jus ao regime intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012337-97.2020.8.26.0041 -Voto no
4
Verte dos autos que o agravante cumpre pena
de 25 anos 05 meses e 20 dias, pela prática de latrocínio
e
roubo
majorado,
com
término
previsto
para
20.09.2036; ademais, registra três faltas disciplinares,
sendo duas de natureza média e uma de natureza grave,
consistente em evasão (fls. 36 e seguintes).
Por outro lado, é certo que o fato de o exame
criminológico aparentemente ter conclusão favorável aos
interesses
do
agravante
não
constitui
argumento
irrefutável e que deve ser acatado pelo magistrado, o qual
não se vê adstrito a qualquer perícia que seja, nos termos
do art. 182 do Código de Processo Penal.
Em pertinência, precedente desta Câmara,
com a citação, inclusive, de jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
“Nesse contexto, irrelevante que o reeducando
ostente bom comportamento carcerário e que o
exame criminológico tenha sido favorável à
progressão, até porque, como cediço, o magistrado
não está adstrito ao laudo, a teor do disposto no
art. 182 do CPP. Acerca do tema, já decidiu o STF:
'EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITOS:
OBJETIVO
E
SUBJETIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUGA.
ORDEM
DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal
entende
que
o
deferimento
de
benefícios
prisionais está vinculado ao preenchimento, pelo
condenado, de requisitos objetivo e subjetivo.
Sendo certo que, na aferição do pressuposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012337-97.2020.8.26.0041 -Voto no
5
subjetivo, pode o Juiz da Execução usar o exame
criminológico
como
um
dos
elementos
de
formação de sua convicção. Noutro falar: a ideia-
força que orienta os julgados desta Corte é a de
que o exame criminológico pode subsidiar as
decisões do Juiz das Execuções Criminais. Juiz,
é bom que se diga, que não estará adstrito ao
laudo técnico, podendo valorá-lo, a partir dos
demais elementos que instruem os autos de
execução criminal (...)” (HC 94208/RS Primeira
Turma,
Relator
Ministro
Carlos
Britto,
j.
17.12.2009).'”
(Agravo
em
execução
n.o
0078324-19.2014.8.26.0000, Rel. Ivan Sartori, j.
em 03.02.2015, v.u.).
Com efeito, a prática de odiosos crimes, dos
mais graves previstos no ordenamento jurídico, aliada à
reiteradas infrações disciplinares e longevidade da pena
espelham
elementos
que
devem
ser
ponderados,
incutindo dúvidas ao julgador se o bom comportamento
atestado reflete a necessária maturidade necessária para
gozar de tão amplo benefício, marcado pela menor
vigilância estatal.
Tal dúvida, como se sabe, não beneficia o
sentenciado, mas sim a sociedade.
Ora, em que pese a argumentação defensiva,
é impossível promover um corte na ordem dos eventos.
Cego seria o apartamento dos fatos que
ensejaram as condenações e suas respectivas penas;
temerário seria simplesmente fadar ao esquecimento os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012337-97.2020.8.26.0041 -Voto no
6
funestos eventos que resultaram na execução da
reprimenda. São, pois, indissociáveis, ao menos para a
profunda e necessária análise do mérito à progressão de
regime.
Trata-se, portanto, de indeferimento baseado
em concreto desajuste à vida em sociedade e falta de
resposta adequada à terapêutica penal.
Assim, evidencia ser totalmente inviável a
transferência do recorrente para o regime aberto, onde a
vigilância e custodia é praticamente nula, pois, conforme
fora constatado, demonstrou não ter condições pessoais
satisfatórias para ser progredido.
Destarte,
a
concessão
da
benesse,
no
presente momento, seria temerária e prematura.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego
provimento.
CAMILO LÉLLIS
Relator